Tribunal: TCU
Processo: 008.994/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Dalmo Antônio Tavares de Queiroz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos por Dalmo Antônio Tavares de Queiroz em face do Acórdão 7713/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que foi negado provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 4781/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Dalmo Antônio Tavares de Queiroz; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.